Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Produção antecipada de provas. Honorários sucumbenciais. Jurisdição voluntária. Ausência de resistência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, julgada procedente e sem condenação do Réu em honorários e custas, por ausência de resistência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas.
III. Razões de decidir
3. A ação de produção antecipada de provas insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, cuja sentença possui natureza homologatória, sem apreciação de mérito.
4. Não demonstrada resistência do requerido após a citação, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, pois inexiste litigiosidade qualificada.
5. A fixação de honorários na ação de produção antecipada de prova somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando configurada controvérsia efetiva, o que não ocorreu na espécie. IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em ação de produção antecipada de provas é incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando não demonstrada resistência do requerido.”
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381, §5o, 382, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728859-73.2024.8.07.0001, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 11.09.2025.